Tribunal: TJMT
Processo: 0002313-30.2009.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002313-30.2009.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALIRIO RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 035.108.165-87 (EMBARGANTE), DANIEL PENALVA VERDOLIN - CPF: 719.485.701-49 (ADVOGADO), LUCINDA RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 459.399.505-15 (EMBARGANTE), ALEX RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 628.372.905-30 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 628.372.905-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (EMBARGANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (EMBARGANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), ALIRIO RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 035.108.165-87 (APELADO), DANIEL PENALVA VERDOLIN - CPF: 719.485.701-49 (ADVOGADO), LUCINDA RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 459.399.505-15 (APELADO), TRIMEC CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À CULPA CONCORRENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. CORREÇÃO FORMAL SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa ré contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, corrigiu erro material da sentença e majorou honorários sucumbenciais. A embargante apontou dois erros materiais e alegada omissão quanto à análise da culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais fixado na sentença e (ii) saber se há omissão quanto à análise da culpa exclusiva da vítima e à existência de precedente judicial sobre os mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Correção de erro material reconhecida, quanto ao valor da indenização por danos morais, equivocadamente mencionado no acórdão como R$ 50.000,00 para cada autor, quando a sentença fixara R$ 20.000,00.

4. A menção à correção de erro “ex officio” não afasta a atuação da parte apelante nem compromete o provimento jurisdicional, tratando-se de questão de ordem pública.

5. Inexistência de omissão quanto à análise da culpa exclusiva da vítima, tendo sido esta afastada com base em fundamentação clara e suficiente que reconheceu a culpa concorrente.

6. Inexistência de vício na ausência de menção expressa a precedente judicial de outro processo, pois a decisão embargada baseou-se no conjunto probatório do caso concreto, dentro do princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material referente ao valor da indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA. (ID 294954872), com fundamento no artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão de ID 292095350, proferido por esta egrégia Turma Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação e, de ofício, corrigiu erro material da sentença e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais.

A embargante sustenta, em suas razões, a existência de vícios no julgado, os quais, segundo aduz, demandam a necessária suplementação. Aponta, primeiramente, a ocorrência de duplo erro material. O primeiro consistiria na afirmação de que a correção de um erro da decisão integrativa de primeira instância teria sido realizada
ex officio
, quando, em verdade, a matéria fora expressamente arguida em seu apelo. O segundo, de maior relevância, residiria na menção de que o valor da indenização por danos morais, mantido pelo acórdão, seria de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, ao passo que a sentença prevalecente (ID 95145658, págs. 11-16) fixou a verba em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada demandante.

Ademais, alega a existência de omissão, que qualifica como "alheamento", no que concerne à análise da culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do evento danoso. Reitera a tese de que o acidente não ocorreu em via pública, mas em área de galeria pluvial não destinada ao tráfego, e que a vítima, moradora da região e ciente das obras, agiu com imprudência, o que romperia o nexo de causalidade. Invoca, nesse sentido, o resultado de demanda diversa (processo n. 0008946-57.2009.8.11.0003), julgada por esta mesma Corte, na qual, sobre os mesmos fatos, ter-se-ia reconhecido a culpa exclusiva do
de cujus
, sustentando que a segurança jurídica e a coerência decisória impunham a mesma solução no presente caso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que, sanados os vícios, seja retificado o acórdão para constar que a correção do erro material decorreu de sua provocação; para ajustar o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$20.000,00 para cada autor; e, com efeitos infringentes, para que se reconheça a culpa exclusiva da vítima, afastando-se o dever de indenizar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, em 26 de junho de 2025 (ID 294954872), em face do acórdão cujo teor foi disponibilizado em 23 de junho de 2025, observando-se o prazo legal estabelecido no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. DO MÉRITO

Os embargos de declaração, como se sabe, constituem modalidade recursal de contornos rígidos, cujo escopo se restringe a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório, finalidades para as quais o ordenamento jurídico prevê os recursos adequados. A pretensão de obter efeitos infringentes, embora excepcionalmente admitida, condiciona-se à premissa de que a correção do vício enseje, como consequência lógica e necessária, a alteração do resultado do julgamento.

Passo, pois, à análise das máculas apontadas pela embargante, de forma segmentada.

II.1. Do Alegado Erro Material quanto à Correção Ex Officio e ao Valor da Indenização

A embargante aponta a existência de dois erros materiais no acórdão.

No que tange ao primeiro, referente à correção do erro material da decisão integrativa de primeiro grau, a embargante se insurge contra o fato de o acórdão ter consignado que tal correção se dava "de ofício", quando a questão foi por ela suscitada em seu recurso de apelação. A irresignação, com a devida vênia, revela-se desprovida de relevância jurídica. A prerrogativa de corrigir erros materiais é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte, conforme dicção do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. O fato de o acórdão ter assinalado que a correção era feita
ex officio
não invalida o ato, nem minimiza a atuação da parte, tratando-se de mera fórmula redacional que não acarreta qualquer prejuízo ou nulidade. O ponto fundamental é que o vício foi identificado e sanado, o que esgota a função jurisdicional nesse particular. Portanto, não há vício a ser corrigido neste ponto.

Contudo, no que concerne ao segundo erro material apontado, assiste plena razão a embargante. O v. acórdão embargado, ao analisar a pretensão de majoração dos danos morais formulada pelos autores e rechaçá-la, fez constar, por manifesto equívoco, que o valor da indenização fixado na sentença e mantido por esta Corte seria de "R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um". Todavia, na parte dispositiva da r. sentença de primeiro grau (ID 95145658, pág. 15), que foi integralmente mantida no mérito, revela que o montante da condenação foi expressamente fixado em "R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores".

Trata-se, inequivocamente, de erro material que deve ser prontamente corrigido, a fim de evitar futuras controvérsias na fase de cumprimento de sentença e para garantir a fidedignidade do provimento jurisdicional. A correção, neste caso, é medida que se impõe para alinhar o texto do acórdão à efetiva decisão proferida, não implicando reexame do mérito, mas mera adequação formal.

II.2. Da Alegada Omissão quanto à Culpa Exclusiva da Vítima e ao Precedente Judicial

O ponto nevrálgico da irresignação da embargante reside na tese de que o acórdão teria sido omisso, ao não acolher sua tese de culpa exclusiva da vítima e ao não se curvar ao entendimento firmado em outro processo que julgou o mesmo fato.

A alegação de omissão é manifestamente improcedente.

O acórdão embargado dedicou um tópico específico e aprofundado para analisar a tese de culpa exclusiva da vítima, intitulado "II.3. Da Alegada Culpa Exclusiva da Vítima". Nele, foram sopesados todos os argumentos ora reiterados pela embargante, incluindo a análise do Laudo Pericial Criminal, a questão da condução da motocicleta sem capacete e a alegação de que o acidente ocorreu em local impróprio para o tráfego. A decisão colegiada, de forma motivada e com base no princípio do livre convencimento, concluiu pela ocorrência de culpa concorrente, ponderando a conduta da vítima com a grave negligência dos réus, inclusive da embargante, na sinalização da obra.

Transcrevo, para que não pairem dúvidas, trecho elucidativo do acórdão que demonstra o enfrentamento expresso da questão:

A meu ver, a conclusão do juízo sentenciante mostra-se consentânea com o conjunto probatório e com a correta aplicação do direito à espécie. Com efeito, a responsabilidade civil da Administração Pública e das empresas executoras de obras públicas por danos causados a terceiros em decorrência de falha na sinalização é matéria pacificada. [...] No caso dos autos, o Laudo Pericial, embora aponte a possibilidade de visualização da obra e a falta de uso do capacete, é categórico ao afirmar que a 'precária visibilidade e falta de sinalização do local que se encontrava em obras' foi uma das causas do acidente. [...] O reconhecimento da culpa concorrente, portanto, revela-se a solução mais justa, pois pondera a contribuição de ambas as partes para o evento danoso: a negligência dos réus na sinalização da obra e a parcela de responsabilidade da vítima ao trafegar sem o equipamento de segurança obrigatório e, possivelmente, sem a máxima atenção que as circunstâncias exigiam.

Como se vê, a matéria foi exaustivamente analisada. O que a embargante chama de "alheamento" nada mais é do que a sua discordância com a valoração da prova e com a tese jurídica adotada pelo colegiado. A omissão que autoriza o manejo dos embargos é a ausência de manifestação sobre ponto que deveria ser decidido, e não a decisão contrária aos interesses da parte. O acórdão fundamentou, de maneira clara e coerente, porque entendeu pela concorrência de culpas, em conformidade com o artigo 945 do Código Civil. Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

De igual modo, a alegação de que o acórdão teria ignorado o precedente firmado no julgamento da Apelação Cível n. 0008946-57.2009.8.11.0003 não se sustenta. O julgado foi expressamente mencionado e enfrentado no voto condutor, que afastou sua aplicação vinculante ao presente caso. Confira-se o trecho pertinente do acórdão embargado:

Quanto ao precedente judicial invocado pela apelante (Acórdão no processo n. 0008946-57.2009.8.11.0003 – ID 206648868 e ID 206648880), no qual se teria reconhecido a culpa exclusiva da vítima, cumpre salientar que as decisões judiciais não possuem efeito vinculante erga omnes, salvo nas hipóteses constitucionalmente previstas. Cada processo é analisado individualmente, com base no conjunto probatório específico e no livre convencimento motivado do julgador. A existência de julgado com conclusão diversa em outra demanda, ainda que referente ao mesmo fato, não impõe, por si só, a reforma da decisão ora recorrida, a qual se sustenta em seus próprios fundamentos e na análise das provas aqui coligidas.

A embargante, em sua peça, transcreve a ementa e trechos do voto proferido no referido precedente:

Ementa APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA – ACIDENTE MOTOCICLISTICO – QUEDA EM OBRA DE CANAL DE CONCRETO – VÍTIMA QUE SE AFASTOU DO LEITO CARROÇÁVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Restando comprovado que o acidente ocorreu fora da via de locomoção regular de pedestres e veículos e as obras estavam acerca de 30 metros da rua que, pelas provas produzidas, levam a concluir que a vítima tinha plenas condições de identificá-la. Sendo demonstrado que o acidente foi causado por culpa exclusiva da vítima, resta afastado o dever de indenização pretendido. Recurso provido. Ação improcedente.

A invocação de tal julgado, embora legítima como reforço argumentativo, não cria para este órgão julgador qualquer obrigação de segui-lo. A soberania do livre convencimento motivado de cada julgador e de cada órgão colegiado, baseada na análise autônoma do acervo probatório de cada processo, é pilar do sistema jurisdicional. O fato de outra Câmara, em outro processo, ter chegado a uma conclusão diversa, não torna a presente decisão omissa ou equivocada. Este Colegiado, ao analisar as provas destes autos, entendeu, de forma fundamentada, que a ausência de sinalização foi causa determinante e concorrente para o acidente, conclusão que se sustenta por si só e que não é abalada pela existência de entendimento diverso em processo distinto, ainda que sobre o mesmo pano de fundo fático. A busca pela uniformidade jurisprudencial é salutar, mas não pode suplantar a independência funcional e o dever de julgar de acordo com as provas e o direito aplicável a cada caso concreto.

Em suma, o que a embargante pretende é a prevalência de sua tese sobre a que foi adotada pelo acórdão, o que configura nítida tentativa de obter, por via oblíqua, a reforma do julgado. A via eleita, contudo, é inadequada para tal fim.

II.3. Do Prequestionamento

Por fim, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados (arts. 186, 927, 489 e 1.022 do CPC), ressalto que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, como efetivamente ocorreu no acórdão embargado. O julgado enfrentou todas as questões jurídicas e fáticas relevantes para a solução da controvérsia, estando, portanto, preenchido o requisito do prequestionamento, ainda que de forma implícita.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela Construtora Tripolo Ltda., com fundamento no artigo 1.022, inciso III do Código de Processo Civil, unicamente para sanar o erro material constante do v. acórdão de ID 292095350, especificamente no tópico "III.1. Da Pretendida Majoração da Indenização por Danos Morais", alterando onde se lê que o valor da indenização mantido foi de
"R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um"
,
leia-se o correto valor de "R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores"
, quantia efetivamente fixada na r. sentença de primeiro grau (ID 95145658, págs. 11-16) e mantida por esta Corte.

No mais,
rejeito as demais teses arguidas nos embargos
, mantendo-se o v. acórdão embargado em todos os seus outros termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025